Tribunal: TJMT
Processo: 8011106-08.2012.8.11.0004
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOSE AQUINO DA SILVA - CPF: 318.633.021-15 (RECORRENTE), JANNIRA LARANJEIRA SIQUEIRA CAMPOS MOURA - CPF: 800.421.201-87 (ADVOGADO), JUSCILENY SIQUEIRA CAMPOS - CPF: 792.897.111-91 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Ação Anulatória de Débito c/c Repetição e Pedido de Indenização por Danos Morais e Materiais em que o Recorrido pugna pela nulidade do contrato de financiamento n.o 52-385079/10310 no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser pago em 60 (sessenta) prestações de R$ 95,39 (noventa e cinco reais e trinta e nove centavos). O Autor/Recorrido afirma que foi vítima de estelionatário que utilizou dos seus dados pessoais para obter empréstimos em seu nome.

2. Diante da negativa do consumidor de ter celebrado contrato com o Banco Recorrido, competia a esta a comprovação da origem do débito, entretanto, não acostou aos autos nenhum documento apto a comprovar a regularidade das negociações.

3. Possível fraude efetuada por terceiro, cuja responsabilidade é da empresa recorrida ao não tomar as cautelas necessárias ao contratar, certificando-se da identidade de quem contrata consigo.

4. Cobrança e descontos indevidos no benefício previdenciário, situação que ultrapassa o mero transtorno e dissabor cotidiano -, configurando o dano moral puro, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial.

5. Quantum indenizatório fixado em R$ 7.000,00 (sete mil reais), que merece a devida redução para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

6. Sentença parcialmente reformada.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Anulatória de Débito c/c Repetição e Pedido de Indenização por Danos Morais e Materiais em que o Recorrido pugna pela nulidade do contrato de financiamento n.o 52-385079/10310 no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser pago em 60 (sessenta) prestações de R$ 95,39 (noventa e cinco reais e trinta e nove centavos).

O Autor/Recorrido afirma que foi vítima de estelionatário que utilizou dos seus dados pessoais para obter empréstimos em seu nome.

De acordo com a peça de ingresso, o Recorrido desconhece o contrato discutido na lide, bem como requer a devolução dos valores que foram descontados indevidamente da sua aposentadoria.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, ocasião em que foi declarada a inexistência do débito discutido, bem como foi determinada a suspensão dos descontos na aposentadoria do Recorrido. O Banco Recorrido foi condenado, ainda, ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais.

Inconformado, o Banco Recorrente almeja a reforma da sentença hostilizada, ao fundamento de que foi comprovada a relação negocial entre as partes, de modo que são devidos os descontos na aposentadoria do Recorrido.

Rebate, ainda, a condenação pelo dano moral, eis que não foram comprovados os requisitos do dever de indenizar.

Insurge-se, também, quanto ao valor arbitrado, uma vez que extrapola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Assim, requer o provimento do Recurso em todos os seus termos.

Intimado, o Recorrido não apresentou contrarrazões.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2020